Tribunal: TJDFT
Processo: 0754375-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E SUA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, determinou a suspensão do processo com fundamento na afetação do Tema 1.264 pelo STJ. A agravante alegou que a controvérsia do feito originário não versa sobre a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, mas sim sobre a inexistência do próprio vínculo jurídico, requerendo, assim, o prosseguimento do feito na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a suspensão do processo originário com fundamento no Tema 1.264 do STJ, quando a controvérsia trata da inexistência da dívida cobrada e não da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina a suspensão do feito em razão de tema repetitivo é passível de impugnação por agravo de instrumento, à luz do entendimento firmado no Tema 988 do STJ, que admite a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC diante de urgência processual.
4. A suspensão de processo com fundamento no art. 1.037, II, do CPC somente é aplicável quando há identidade entre a matéria discutida no feito individual e a questão jurídica afetada como repetitiva.
5. O Tema 1.264 do STJ discute a exigibilidade extrajudicial de dívida reconhecidamente existente, mas atingida pela prescrição; já a ação originária trata da inexistência da dívida e da ausência de relação jurídica entre as partes.
6. A suspensão indevida do feito compromete o direito de acesso à justiça e à razoável duração do processo, previstos no art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII da CF/1988.
7. A jurisprudência da 5a Turma Cível do TJDFT reconhece que demandas sobre inexistência de débito não se submetem à suspensão determinada pelo Tema 1.264/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a suspensão do processo com fundamento em tema repetitivo, quando evidenciada a urgência pela paralisação indevida da marcha processual.”; “2. A suspensão de processo com base no Tema 1.264 do STJ somente é legítima quando a controvérsia versar sobre a exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita, não se aplicando às hipóteses em que se discute a própria existência do débito.”; “3. A paralisação do feito, quando a matéria controvertida não coincide com o tema afetado, viola os princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo.”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 1.015, 1.019, II, e 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 1986938, 0746295-48.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 03.04.2025, DJe 22.04.2025.